Tribunal: STF
Processo: RE 74705
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. REGIMENTO INTERNO DO STF, ART.
308, IV. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
2. INCAPACIDADE NATURAL NÃO RECONHECIDA PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
MATÉRIA DE PROVA. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO PROVADA.